Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002307-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MATHEUS DA SILVA OSSUNA - CPF: 062.345.561-75 (PACIENTE), MATHEUS DA SILVA OSSUNA - CPF: 062.345.561-75 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE LUCAS DOS SANTOS - CPF: 071.066.001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), PETTRY VITORIA AMARAL DE SOUZA - CPF: 053.768.811-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – PRISÃO PREVENTIVA – ILICITUDE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA DOMICILIAR, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO “
DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
” E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ILEGALIDADE DAS PROVAS – JULGAMENTO EM RECURSO PRÓPRIO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA – PREMISSA DO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EVIDÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA “PROFISSIONALIZADA” – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONSTRIÇÃO PREVENTIVA AUTORIZADA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DO TJMT – PREDICADO PESSOAL – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – ORIENTAÇÃO DO STJ – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

A matéria relativa à ilegalidade das provas, fundada em suposta invasão de domicílio, deve ser julgada em recurso próprio, qual seja a apelação criminal interposta simultaneamente com este habeas corpus, “
em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal
” (STJ - HC no 219.667/PI).

A evidência de comercialização difusa “profissionalizada”, extraída da utilização de máquina de cartão para pagamento das drogas, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior gravidade concreta da conduta (TJMT, HC N.U 1018246-83.2019.8.11.0000).

A reincidência específica, por si só, autoriza a constrição preventiva, ainda que a quantidade de entorpecente não seja expressiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 578807/AC; HC 597057/SP; TJMT, Enunciado Criminal 6).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

“
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
.” (STJ, HC 552851/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002307-58.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S):

MATHEUS DA SILVA OSSUNA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MATHEUS DA SILVA OSSUNA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1031151-43.2021.8.11.0003), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente - arts. 33,
caput
, e 40, VI, ambos da Lei 11.343/2003 - (ID 117209474).

O impetrante sustenta que: 1) as provas oriundas da busca domiciliar seriam ilícitas porque teria decorrido de informação anônima e não foi precedida de mandado judicial e/ou autorização; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui residência certa no distrito da culpa.

Requer a concessão da ordem para que seja “
reconhecida a ilicitude da prova obtida em decorrência da violação de domicilio
” e revogada a prisão preventiva do paciente (ID 117968484), com documentos (ID’s 117968485/

117968492).

O pedido liminar foi indeferido (ID 118198480).

O Juízo singular prestou informações (ID 118852496).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO REALIZADA LOGO APÓS A CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DELITO. EVENTUAL ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA FICA SUPERADA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. 2. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI EMPREGADO E REITERAÇÃO DELITIVA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS BONS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 121189957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.12.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Segundo consta da denúncia, que os denunciados, em companhia da adolescente Geovanelly Ferreira Carvalho, de 17 anos, guardavam, mantinham em depósito e vendiam 16 (dezesseis) porções, pesando 59,9 g (cinquenta e nove gramas e noventa centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA.

São dos autos, que após denúncias, foi realizada a abordagem de um veículo, ocasião em que os denunciados empreenderam fuga. Empós, em revista domiciliar, foi localizado o entorpecente, além de apetrechos utilizados no tráfico, inclusive uma máquina de cartão.

Insta salientar, que o contexto fático apresentado, denotam a mercancia de entorpecentes em companhia de menores, de forma a facilitar o desvio na formação moral dos adolescentes, o que demonstra assim, maior reprovabilidade da conduta. [...]

Ademais, importante destacar que o denunciado MATHEUS é reincidente específico, eis que registra 01 (um) executivo de pena, autos de no 2000151-87.2019.811.0064, perante a 4a Vara Criminal desta Comarca, por condenação por tráfico de drogas. [...]

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar no intuito de cessar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do acusado. [...]

Decreto a PRISÃO PREVENTIVA dos acusados PETTRY VITÓRIA AMARAL DE SOUSA, GEORGE LUCAS DOS SANTOS e MATHEUS DA SILVA OSSUNA, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 117209474)

Em 5.1.2022, o mandado de prisão do paciente foi cumprido (ID 117968489).

Em 7.2.2022, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar por entender que “
não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos denunciados, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, a atuação concentrada de agentes, o envolvimento de menor na suposta atividade criminosa, bem como diante da reiteração delitiva [...]
” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 117209474).

Em 21.3.2022, prolatou sentença e condenou o paciente por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – PJe N.U 1031151-43.2021.8.11.0003).

Em 25.3.2022, o paciente interpôs apelação criminal (PJe N.U 1031151-43.2021.8.11.0003).

Pois bem.

A matéria relativa à ilegalidade das provas, fundada em suposta invasão de domicílio, deve ser julgada em recurso próprio, qual seja a apelação criminal interposta simultaneamente com este
habeas corpus
, “
em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal
” (STJ - HC no 219.667/PI - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Havendo interposição de recurso de apelação o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ
.” (HC no 151664/2013 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 21.2.2014)

Logo, essa tese não deve ser conhecida.

Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na mercancia ilícita de drogas, com venda direta a usuários e possibilidade de pagamento por meio de cartão de crédito/débito [apreensão de máquina de cartão], bem como na reiteração delitiva específica, visto que o paciente registra condenação definitiva anterior por tráfico, transitada em julgado no dia 21.2.2019 (SEEU 2000151-87.2019.8.11.0064).

A evidência de comercialização difusa “profissionalizada”, extraída da utilização de máquina de cartão para pagamento das drogas, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior gravidade concreta da conduta (TJMT, HC N.U 1018246-83.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 9.3.2020).

Não bastasse,
a reincidência específica, por si só, autoriza a constrição preventiva, ainda que a quantidade de entorpecente não seja expressiva,
conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC 597057/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2020; TJMT, Enunciado
Criminal 6
).

Em relação ao predicado pessoal [endereço certo no distrito da culpa], não enseja, em si, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP,
art. 282, § 6o),
não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da prática de tráfico de drogas durante o cumprimento de pena definitiva em regime aberto por crime idêntico - tráfico de drogas - (N.U
SEEU 2000151-87.2019.8.11.0064
).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(HC 552851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022